Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715838-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEL DE JESUS DE SOUSA, ELIANA DE JESUS APELADO: FIDELCINA MARIA DE JESUS D E S P A C H O À Procuradoria Geral do Distrito Federal. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (v)